Tribunal: CARF
Processo: 10410.722905/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722905/2017-12
ACÓRDÃO
2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à
multa isolada aplicada nos termos da legislação que rege a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite (relator) que dava provimento ao
recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
2
RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 296 e ss).
Pois bem.
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, por
meio de Auto de Infração lavrado em 21/06/2017, relativo à multa isolada aplicada em
decorrência de declaração de compensação não homologada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), incidente sobre os montantes indevidamente compensados pelo
contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 7 a 20, de 05/07/2017, descreve em
detalhes as circunstâncias determinantes da lavratura. Segue reproduzido abaixo:
INTRODUÇÃO
01. Este relatório é integrante do Auto de Infração lavrado para cobrança de
multa isolada por falsidade de declaração, decorrente de Auditoria interna de
GFIP, procedida para análise das compensações de contribuições previdenciárias
declaradas pelo sujeito passivo, no período de 04/2015 a 06/2017 (mês de envio
da GFIP). A ação fiscal deu origem, a princípio, ao processo administrativo fiscal no
10410.721491/2016-23. Posteriormente também foi aberto o processo de no
10410.722584/2017-56 para apuração de diferenças nos valores de compensação
informadas em GFIPs retificadoras. Para emissão do Auto de Infração foi emitido o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF de no 0440100.2017.00084.
02. No curso do processo 10410.721491/2016-23, o sujeito passivo foi intimado a
demonstrar a origem do crédito utilizado nas compensações efetuadas no período
sob análise, conforme fls. 2 e 3. Em atendimento à Intimação, o contribuinte
apresentou documentação por meio da qual explicou que realizou as
compensações de contribuições previdenciárias em questão com créditos
relativos a PIS/COFINS não Cumulativo, conforme documentos de fls. 4 a 17.
03. Como restou demonstrado no processo de no 10410.721491/2016-23, não
poderia o sujeito passivo utilizar-se de eventual crédito relativo aos referidos
tributos para compensação de contribuições previdenciárias, tendo em vista
expressa vedação legal.
04. Assim, tendo o sujeito passivo informado valor no campo “compensação” das
GFIPs relativas às competências demonstradas, sem amparo na legislação
pertinente, a compensação foi glosada por meio do Despacho Decisório no
211/2016 – SAORT (processo 10410.721491/2016-23) e o crédito tributário que
fora supostamente liquidado retornou a condição de exigível nos sistemas de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
3
controle da Receita Federal do Brasil – RFB, considerando-se que a GFIP constitui
instrumento de confissão de dívida.
05. Posteriormente verificou-se que o sujeito passivo alterou diversas GFIPs,
aumentando o valor de compensação informado. Diante das alterações
verificadas nas declarações do contribuinte, no âmbito do processo
10410.722584/2017-56, em 13/04/2016, nova intimação foi emitida para
detalhamento das compensações, no que se refere à diferença entre o valor
anteriormente declarado (glosado por meio do processo 10410.721491/2016-23)
e o valor apontado nas GFIPs modificadas, conforme fls.153 a 157.
06. A ciência da intimação se deu em 05/05/2017, conforme AR de fls. 158. O
prazo para apresentação do detalhamento, portanto, expirou em 29/05/2017 sem
que fosse atendida a intimação. Tendo em vista a não comprovação da origem
dos créditos utilizados, no que se refere à diferença entre o valor anteriormente
declarado/glosado e o valor apontado nas GFIPs modificadas, esses valores de
compensação foram também glosados, por meio do Despacho Decisório no
430/2017 – SAORT.
07. Por ter efetuado compensações com falsidade de declaração o sujeito passivo
se sujeita à aplicação de multa isolada, conforme disposto no parágrafo 10, do art.
89, da Lei no 8.212/1991, c/c Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, o que ensejou a lavratura do presente Auto de Infração.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
08. Como constatado, o sujeito passivo declarou compensação nas GFIPs relativas
a diversas competências no período de 08/2011 a 02/2016, como demonstrado
na planilha 01 anexa. Conforme documento apresentado no processo
10410.721491/2016-23 em resposta à intimação para detalhamento do crédito,
cópia às fls. 4 a 17, parte do mesmo seria relativos a PIS/COFINS.
09. A compensação de contribuições previdenciárias com tributos e/ou
contribuições de espécie diferente, no entanto, é expressamente vedada pelo
disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/07:
Lei 11.457/07 - Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao
Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis
após a data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o
respectivo requerimento. Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a
que se refere o art. 2o desta Lei. (grifei)
Lei no 9.430/1996 - Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
4
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
10. No que se refere aos valores de compensação analisados no âmbito do
processo 10410.722584/2017-56, como visto, o sujeito passivo não se pronunciou
quanto à origem do crédito utilizado.
11. No âmbito das contribuições previdenciárias a compensação está preconizada
na Lei no 8.212, de 1991, a qual, no estrito cumprimento do disposto no artigo
170 do Código Tributário Nacional - CTN regulou a compensação no âmbito
previdenciário, respeitando as peculiaridades dessas contribuições, estabelecendo
as condições para sua realização no art. 89, de cuja leitura em conjunto com o art.
66 da Lei no 8.383/91 se extrai que a compensação somente poderá ser efetuada
diante da existência de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou a maior das
referidas contribuições. Vale transcrever o caput do referido art. 89 da Lei no
8.212/91: (...)
12. A Administração Tributária, no intuito de regular o exercício do direito do
contribuinte, definiu, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, os
termos e condições a que alude o artigo 89 acima. Tal normativo determinou,
dentre outras condições, que a compensação fosse informada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, não se exigindo,
portanto, qualquer manifestação prévia da autoridade administrativa. Eis o teor
do referido ato normativo: “Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo
às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do
parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (...) § 7o A compensação deve ser informada em GFIP na
competência de sua efetivação. (...)”
13. Como visto, o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de
informação da compensação de contribuições previdenciárias é a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, mediante preenchimento de campos próprios, que
reduzem o valor devido à Previdência Social.
14. Cabe à Fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB confirmar e validar as
compensações declaradas em GFIP. Para tanto, no intuito de que o crédito
utilizado seja comprovado, é dever da empresa prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização, conforme artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, in verbis:
Lei n.o 8.212/91 Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...) III - prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Nova redação dada pela Lei no
11.941/2009)
15. O contribuinte ao efetuar uma compensação, reduzindo, deliberadamente, o
valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
5
Seguridade Social, declara possuir crédito líquido e certo e tem, por isso, o ônus de
demonstrar, de maneira inequívoca, a efetiva existência de seu direito creditório.
16. No caso em tela, o contribuinte efetuou compensações por meio da GFIP nas
competências em questão. Intimado a comprovar a origem do crédito utilizado,
pronunciou-se indicando crédito de PIS/COFINS para justificar parte do crédito. No
que se refere a diferença apurada no processo 10410.722584/2017-56, não houve
resposta à intimação.
17. A falta de comprovação da origem de parte do crédito, assim como a
utilização de crédito relativo a tributo de espécie diversa nas compensações de
débito previdenciário, deixa evidente a falsidade da declaração, situação que se
amolda perfeitamente ao previsto no parágrafo 10, do art. 89, da Lei no
8.212/1991, c/c Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in
verbis: (...)
18. Desse modo, antes de esgotado o prazo homologatório de que trata o art. 150,
parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional - CTN, estando comprovado que as
GFIPs entregues pelo autuado veiculou informações falsas, a multa isolada está
sendo aplicada nos moldes da legislação supra, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor glosado demonstrado na planilha 03, perfazendo
um total de R$ 6.259.038,29 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trinta
e oito reais e vinte e nove centavos). Ressalte-se que é considerada como
competência para o lançamento da multa o mês em que foi apresentada a GFIP.
19. Os procedimentos atinentes à regularização do débito junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou à apresentação de impugnação encontram-se
discriminados no relatório Orientações ao Sujeito Passivo, anexo ao Auto de
Infração.
As Planilhas no 1, 2 e 3 (fls. 249 a 258), que integram o Auto de Infração e os demais
documentos citados pela autoridade fiscal seguem acostados aos autos.
Inconformada com a autuação em tela, da qual foi cientificada, em 21/07/2017,
conforme AR de fls. 259, a empresa apresentou, em 22/08/2017, por intermédio de seus
advogados a impugnação de fls. 262 a 273, com documentos anexos às fls. 274 a 290, pugnando
por sua tempestividade, e deduzindo as alegações a seguir sintetizadas.
Da tempestividade
1. Alega a impugnante que foi cientificada do lançamento de ofício em 21 de julho de
2017 (sexta-feira), através do Correio e dessa forma, nos termos do artigo 9o do
Decreto no 7.574/2011, iniciou o prazo de trinta dias para interposição da
impugnação no dia seguinte a ciência da autuação fiscal. Destaca o intervalo para
justificar a impugnação apresentada no prazo.
Síntese da Autuação
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
6
2. Salienta que de acordo com a autoridade fiscal, foi cominada multa isolada, no
percentual de 150%, exigindo o valor de R$ 6.259.038,29, porque teria realizado
compensações "com falsidade de declaração", nos períodos de 08/2011 a 02/2016.
3. Observa que segundo o Relatório Fiscal, a compensação seria "falsa", porque a
empresa não poderia utilizar créditos próprios de PIS/COFINS não-cumulativos
(contribuições da seguridade social), ao teor do art. 26, parágrafo único, da Lei no
11.457/07, revelando que a autoridade autuante confunde declaração "falsa" com
declaração "indevida".
4. Afirma que tem direito de efetuar tais compensações, isso porque o art. 26,
parágrafo único, da Lei no 11.457/07 vedou, apenas, a compensação de
contribuição previdenciária no regime do art. 74 da Lei no 9.430/96. Significa dizer,
a contrário senso, que as compensações fundadas em outros dispositivos legais, tal
como ocorre no presente caso, não foram vedadas.
5. Acrescenta, que impedir a utilização do saldo credor é o mesmo que inutilizar os
créditos não-cumulativos, previstos em lei, na medida em que todas as receitas da
venda dos produtos fabricados pela usina ou estão desonerados do pagamento de
IPI (Decreto no 7.947/13), e PIS/COFINS (art. 12, XXII, da Lei no 10.925/2009), no
caso do açúcar, ou estão beneficiados com crédito presumido equivalente ao
débito (Lei no 12.859/2013), no caso do etanol.
6. Sustenta que nesse contexto, além de fazer jus ao creditamento, não prestou
nenhuma declaração ou inserção falsa de informações que pudesse caracterizar a
suposta tipificação prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/1991 e justificar,
outrossim, a incidência da multa isolada, totalmente desproporcional a sua
conduta.
Da Improcedência da Autuação
A - Da legalidade formal da compensação não homologada: inaplicabilidade do
art. 26, parágrafo único, da lei no 11.457/2007. inocorrência de fraude
documental.
7. Ressalta que a autuação tem por fundamento legal o artigo 89, § 10o da Lei no
8.212/91 (incluído pela Lei no 11.941/09) c/c artigo 44, I, § da Lei no 9.430/96,
regulamentados pelo artigo 58 da Instrução Normativa RFB no 1.300/12.
8. Repisa que segundo a fiscalização, é vedada, por força do art. 26, parágrafo único,
da Lei no 11.457/2007, a compensação de débitos relativos às contribuições
previdenciárias com créditos escriturais acumulados decorrentes do regime não-
cumulativo das Contribuições para o PIS e COFINS.
9. Afirma que o lançamento da multa qualificada é o resultado, única e
exclusivamente, da interpretação jurídica da Auditora Fiscal acerca da
impossibilidade formal de compensação de créditos de PIS/COFINS não cumulativos
com contribuições previdenciárias não havendo nenhum indício de fraude do
contribuinte.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
7
10. Ressalta que a aludida decisão não homologatória da compensação foi objeto de
manifestação de inconformidade, pois nada justifica incluir na vedação específica
do § único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, compensações outras não indicadas
por esse enunciado normativo, pois "onde a lei não distingue, não cabe ao
intérprete distinguir".
11. Argumenta que quisesse o legislador vedar a utilização de créditos de PIS/COFINS
não cumulativos para compensar débitos previdenciários administrados pela
Receita Federal, haveria expressa disposição nesse sentido no art. 26 da Lei no
11.457/2007, tal como ocorreu com as compensações, de que trata o art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
12. Defende que é fato inequívoco que o art. 26 da Lei no 11.457/2007 não faz
referência ao art. 5o da Lei no 10.637/2002 nem ao art. 6o da Lei no 10.833/2003,
havendo clara e manifesta violação da legalidade quando a Administração ampliou
a proibição legal para hipóteses não previstas, na indigitada norma jurídica.
13. Comenta que efetivamente, a compensação utilizada pela empresa é permitida e
regida por diversas normas específicas (art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02; art.
6o, §§ 1o e 2o, Lei no 10.833/03; art. 17 da Lei no 11.033/2004; art. 16 da Lei no
11.116/2005; art. 1o, § 7o, da Lei no 12.859/2013), as quais não se confundem com
a regra do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
14. Aduz que, independentemente da discussão acerca dos argumentos jurídicos que
norteiam a declaração de compensação, a impugnante não pode se conformar com
a incidência de penalidade, tendo em vista que no presente caso não há qualquer
evidência de que tenha agido de má-fé mediante fraude documental.
B - Requisitos jurídicos para incidência da multa qualificada prevista no artigo 89,
§ 10o da Lei no 8.212/91.
15. Salienta que a sanção, na esfera tributária, pode ter por fito compelir o responsável
ao adimplemento do seu dever, como ocorre com a execução fiscal, ou, ainda,
pode ter por escopo penalizar aquele que descumpriu com seu dever, penalização
esta que pode ser pessoal e patrimonial.
16. Argumenta que no âmbito do direito tributário, as penalizações pessoais, tais como
restrições e interdições de atividades, podem ser consideradas ineficazes, valendo-
se, assim, essencialmente, das penalidades patrimoniais, que são as multas.
17. Vislumbra que a penalidade impugnada, prevista no artigo 89, § 10o da Lei no
8.212/91 (incluído pela Lei no 11.941/09), tem por objetivo evitar a ocorrência de
fraude na declaração de compensação que resulte na redução de contribuição
previdenciária.
18. Aduz que o ilícito tributário que se busca coibir corresponde, portanto, ao
comportamento do contribuinte no sentido de impedir a cobrança do crédito
tributário previdenciário através de informações errôneas dolosamente prestadas
na compensação, exigindo-se, para tanto, a comprovação destas falsidades no
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
8
curso do processo administrativo fiscal e desta forma, compete à Administração
Tributária apreciar o pleito do contribuinte e proferir decisão motivada, pelo seu
deferimento ou indeferimento, somente se justificando eventual punição se a
fraude for concretamente aferida.
19. Alega que do contrário, a aplicação indiscriminada da multa punitiva, sem que haja
a constatação inequívoca de falsidade na declaração apresentada pelo sujeito
passivo contraria os ditames da Constituição Federal violando o direito
fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.2, XXXIV); o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.2, LV); a vedação da
utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); além dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, resultando em verdadeira sanção política
tendente a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem junto ao Fisco o
ressarcimento de créditos que entendem possuir, utilizando-os em compensações.
20. Afirma que nesse contexto, a simples divergência de interpretação sobre a
possibilidade legal da utilização de créditos de PIS/COFINS não cumulativos em
compensações de contribuições previdenciárias, não pode caracterizar, por si só,
fraude do contribuinte e como já dito, entende que a vedação específica do § único
do art. 26 da Lei no 11.457/2007 não abrange a utilização de créditos de PIS/COFINS
não cumulativos, por não fazer referência ao art. 52 da Lei no 10.637/2002 nem ao
art. 62 da Lei no 10.833/2003.
21. Observa que este raciocínio jurídico decorre da interpretação da norma tributária e
não é motivo suficiente para a aplicação da penalidade, fosse assim, toda e
qualquer aplicação da norma tributária pelo contribuinte que fosse contrária ao
entendimento do Fisco consistiria em fraude, ensejando a incidência da multa
punitiva qualificada.
22. Salienta que na verdade, de acordo com a definição legal descrita pelo art. 72 da Lei
no 4.502/64, o que caracteriza a fraude, do ponto de vista fiscal, é o dolo do
contribuinte direcionado para o específico fim de "impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento".
23. Argumenta que o dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para
haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha
consciência e se queira a conduta definida no tipo legal e que a fraude requer, na
sua caracterização, a existência do elemento vontade do contribuinte em produzir
uma economia tributária ilícita mediante falsa declaração.
24. Afirma que assim, o adequado tratamento fiscal das condutas fraudulentas, sob a
ótica da punibilidade, requer da autoridade fiscal um esforço probatório
desprovido de qualquer resquício de discricionariedade. Cita doutrina.
25. Alega, que nesse passo, a falsidade requer, na sua caracterização, a existência do
elemento vontade (elemento subjetivo do tipo penal) do contribuinte em produzir
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
9
uma economia tributária ilícita mediante falsa declaração, de sorte que não se
poderá cogitar de falsidade, em razão do próprio significado da sua acepção, sem
que haja consciência (dolo) do contribuinte em esconder, alterar ou suprimir a
verdade. Colaciona precedentes administrativos.
26. Sustenta que no caso em tela, a autoridade fiscal não comprovou que a
impugnante incorreu em fraude, limitando-se apenas a demonstrar que ignorou os
atos normativos e legais que impedem a compensação, levando-a a concluir pela
aplicação da penalidade do art. 44 da Lei 9.430/96 agravada no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), em total inobservância ao disposto no art. 9o do
Decreto 70.235/1972.
27. Aduz que formulou os pedidos eletrônicos de ressarcimentos de créditos escriturais
das Contribuições para o PIS e COFINS, decorrentes do regime não cumulativo e
receitas de exportação, apurados na forma do art. 5o da Lei n9 10.637/02 e art. 6o
da Lei no 10.833/03, informados no "Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais"- Dacon's, que lastrearam as compensações com débitos previdenciários
declarados na guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social-
GFIP e que todos estes procedimentos foram detalhados em petição apresentada à
fiscalização, instruída com planilha demonstrativa da compensação realizada e
documentos fiscais e contábeis, em atendimento a Intimação Fiscal.
28. Justifica que os que não foram objeto de resposta, por sua vez, referem-se a
retificações realizadas pela Impugnante nas GFIP's após o desligamento de
funcionários de seu quadro de empregados, não havendo assim o que se falar em
qualquer tipo de prestação de informação falsa.
29. Afirma que não resta configurada, portanto, a "intenção deliberada em fraudar",
eis que a impugnante não ocultou ou forneceu informações tendenciosas a
dificultar a ação fiscal, pelo contrário, o Fisco teve acesso aos documentos fiscais e
dados necessários que lhe possibilitou concluir no sentido de não homologar as
compensações declaradas.
30. Argumenta que deste modo, ainda que se entenda que seu direito compensatório
seja indevido, não há que se falar em fraude fiscal, dado que o fato gerador da
obrigação tributária principal não foi obstado e a fiscalização poderá utilizar-se da
própria declaração de compensação como instrumento de cobrança, nos termos do
art. 74, § 6° da Lei n° 9.430/96.
31. Salienta que o prévio conhecimento da controvérsia jurídica sobre a compensação
não é causa legal de exasperação da multa pecuniária e repisa que o fato, por si só,
de efetuar a compensação de créditos de PIS/COFINS com débitos previdenciários e
regularmente solicitar à RFB a sua homologação, não caracteriza evidente intuito
de fraude. Cita precedente administrativo.
32. Defende que embora a fiscalização tenha comprovado que o contribuinte se
utilizou de créditos de PIS e COFINS para a compensação de contribuições
previdenciárias, esse fato não rende ensejo à qualificação da multa isolada, pois
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
10
não retardou, não impediu a ocorrência ou o conhecimento do fato gerador da
contribuição previdenciária que se pretendeu compensar.
33. Sustenta que não há como se falar que a impugnante agiu de forma dolosa para
impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, uma vez que a compensação não
pode ser tratada como potencial infração penal suficiente para a incidência da
desproporcional multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total
do débito compensado.
Conclusão e Pedidos
34. Requer, por todo o exposto, demonstrada a insubsistência do lançamento fiscal
consubstanciado no auto de infração ora atacado, seja acolhida a presente
impugnação, julgando-se, por conseguinte, inteiramente improcedente o
lançamento de ofício da multa cominada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 296 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. OBJETO DE DISCUSSÃO.
No processo administrativo que trata da aplicação de multa isolada em
decorrência de compensação indevida com falsidade da declaração, não cabe
rediscutir argumentos tendentes a provar a legitimidade da compensação, já que
esta matéria foi objeto de processo administrativo próprio.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2017
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada prevista no
parágrafo 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, aplicada no percentual de 150%,
que terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 340 e ss), reiterando, em suma, os argumentos já trazidos em sua
impugnação, no sentido de que:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
11
1. Além de fazer jus ao creditamento, a Recorrente não prestou nenhuma declaração
ou inserção falsa de informações que pudesse caracterizar a suposta tipificação
prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991 e justificar, outrossim, a incidência
multa isolada totalmente desproporcional a sua conduta.
2. A autuação ora debatida não decorre de quaisquer informações falsas prestadas
pela Recorrente, sendo fruto de interpretação divergente da legislação acerca de
restrições quanto aos critérios para a compensação.
3. Ainda que a interpretação do Fisco acerca da vedação a compensação fosse
correta, a eventual improcedência da tese da contribuinte não poderia de nenhum
modo caracterizar fraude/falsidade, pressuposto da cominação da multa do art. 89,
§ 10 da Lei 8.212/91.
4. Se quisesse o legislador vedar a utilização de créditos de PIS/COFINS não
cumulativos para compensar débitos previdenciários administrados pela Receita
Federal, haveria expressa disposição nesse sentido no art. 26 da Lei no
11.457/2007, tal como ocorreu com as compensações, de que trata o art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
5. É fato inequívoco que o art. 26 da Lei no 11.457/2007 não faz referência ao art. 5£'
da Lei no 10.637/2002 nem ao art. 6o da Lei no 10.833/2003, havendo clara e
manifesta violação da legalidade quando a autoridade fiscal ampliou a proibição
legal para hipóteses não previstas, na indigitada norma jurídica.
6. Uma vez que não restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência
simultânea de (a) configuração de hipótese de compensação indevida + (b)
comprovação de falsidade de declaração, apresentada pelo Sujeito Passivo + (c)
elemento subjetivo dolo, não há como permanecer a multicitada multa qualificada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
12
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Conforme narrado, integra o presente processo, de no 10410.722905/2017-12, o
Auto de Infração de Multas Previdenciárias, lavrado em 21/06/2017, pela fiscalização, referente à
Multa Isolada por Compensação com Falsidade da Declaração, correspondente ao percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores dos débitos compensados indevidamente
pelo sujeito passivo.
É de se consignar, ainda, que este processo tem conexão com outros dois processos
no 10410.721491/2016-23 e no 10410.722584/2017-56.
As compensações indevidas que deram origem ao Processo no 10410.721491/2016-
23 referem-se a compensações de contribuições previdenciárias com créditos relativos a
PIS/COFINS não Cumulativo, que foram glosadas por expressa vedação legal, não tendo o
recorrente apresentado manifestação de inconformidade, sendo o processo enviado a PGFN para
inscrição em dívida ativa.
As compensações indevidas que deram origem ao Processo no 10410.722584/2017-
56 referem-se a importâncias alteradas nas retificações das GFIP, diferenças entre o valor
anteriormente declarado/glosado e o valor apontado nas GFIP retificadoras, tendo sido emitido o
Despacho Decisório n° 211/2016 – SAORT e posteriormente o Despacho Decisório n° 430/2017 –
SAORT, em que se encontram os fundamentos legais para a não homologação dos valores
compensados. O recorrente aqui também não apresentou manifestação de inconformidade,
sendo o processo enviado a PGFN para inscrição em dívida ativa.
Note-se que o recorrente, tal como em sua impugnação, traz em seu Recurso
Voluntário, além de outras alegações, as razões pelas quais entende que mereceria ter
reconhecido o seu direito creditório e à homologação das compensações declaradas, em GFIP’s
relativas às competências 08/2011 e 02/2016, que deixou de argumentar oportunamente por
meio de manifestação de inconformidade.
Cumpre informar, no entanto, que no processo administrativo que trata da
aplicação de multa isolada, não cabe rediscutir argumentos tendentes a provar a legitimidade da
compensação, já que esta matéria foi objeto de processo administrativo próprio, havendo ali a sua
apreciação.
Pois bem! No tocante à multa isolada no percentual de 150%, em face da
compensação indevida, incidente sobre o valor total do débito compensado, nos termos do § 10°,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
13
do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, cabe pontuar que a motivação para a sua aplicação consta da
seguinte forma no Relatório Fiscal (e-fls. 245 e ss):
[...] 8. Como constatado, o sujeito passivo declarou compensação nas GFIPs
relativas a diversas competências no período de 08/2011 a 02/2016, como
demonstrado na planilha 01 anexa. Conforme documento apresentado no
processo 10410.721491/2016-23 em resposta à intimação para detalhamento do
crédito, cópia às fls. 4 a 17, parte do mesmo seria relativos a PIS/COFINS.
9. A compensação de contribuições previdenciárias com tributos e/ou
contribuições de espécie diferente, no entanto, é expressamente vedada pelo
disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/07:
Lei 11.457/07
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a
data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o
respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o
desta Lei. (grifei)
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
10. No que se refere aos valores de compensação analisados no âmbito do
processo 10410.722584/2017-56, como visto, o sujeito passivo não se
pronunciou quanto à origem do crédito utilizado.
11. No âmbito das contribuições previdenciárias a compensação está preconizada
na Lei no 8.212, de 1991, a qual, no estrito cumprimento do disposto no artigo
170 do Código Tributário Nacional - CTN regulou a compensação no âmbito
previdenciário, respeitando as peculiaridades dessas contribuições, estabelecendo
as condições para sua realização no art. 89, de cuja leitura em conjunto com o art.
66 da Lei no 8.383/91 se extrai que a compensação somente poderá ser efetuada
diante da existência de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou a maior das
referidas contribuições. Vale transcrever o caput do referido art. 89 da Lei no
8.212/91:
Lei 8.212/91
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
14
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a títulode
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
12. A Administração Tributária, no intuito de regular o exercício do direito do
contribuinte, definiu, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, os
termos e condições a que alude o artigo 89 acima. Tal normativo determinou,
dentre outras condições, que a compensação fosse informada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, não se exigindo,
portanto, qualquer manifestação prévia da autoridade administrativa. Eis o teor
do referido ato normativo:
IN RFB 1.300/2012
“Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação. (...)”
13. Como visto, o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de
informação da compensação de contribuições previdenciárias é a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, mediante preenchimento de campos próprios, que
reduzem o valor devido à Previdência Social.
14. Cabe à Fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB confirmar e validar as
compensações declaradas em GFIP. Para tanto, no intuito de que o crédito
utilizado seja comprovado, é dever da empresa prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização, conforme artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, in verbis:
Lei n.o 8.212/91
Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...) III - prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Nova redação dada pela Lei no
11.941/2009)
15. O contribuinte ao efetuar uma compensação, reduzindo, deliberadamente, o
valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
15
a Seguridade Social, declara possuir crédito líquido e certo e tem, por isso, o ônus
de demonstrar, de maneira inequívoca, a efetiva existência de seu direito
creditório.
16. No caso em tela, o contribuinte efetuou compensações por meio da GFIP nas
competências em questão. Intimado a comprovar a origem do crédito utilizado,
pronunciou-se indicando crédito de PIS/COFINS para justificar parte do crédito.
No que se refere a diferença apurada no processo 10410.722584/2017-56, não
houve resposta à intimação.
17. A falta de comprovação da origem de parte do crédito, assim como a
utilização de crédito relativo a tributo de espécie diversa nas compensações de
débito previdenciário, deixa evidente a falsidade da declaração, situação que se
amolda perfeitamente ao previsto no parágrafo 10, do art. 89, da Lei no
8.212/1991, c/c Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in
verbis:
Lei no 8.212/1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado
em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Incluído pela MP No 449/2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009).(grifos acrescidos)
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
18. Desse modo, antes de esgotado o prazo homologatório de que trata o art.
150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional - CTN, estando comprovado que
as GFIPs entregues pelo autuado veiculou informações falsas, a multa isolada está
sendo aplicada nos moldes da legislação supra, no percentual de 150% (cento e
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
16
cinquenta por cento) do valor glosado demonstrado na planilha 03, perfazendo
um total de R$ 6.259.038,29 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trinta
e oito reais e vinte e nove centavos). Ressalte-se que é considerada como
competência para o lançamento da multa o mês em que foi apresentada a GFIP.
19. Os procedimentos atinentes à regularização do débito junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou à apresentação de impugnação encontram-se
discriminados no relatório Orientações ao Sujeito Passivo, anexo ao Auto de
Infração.
Em suma, a autoridade fiscal motivou a imposição da multa isolada de 150% com
base nos seguintes fatos: (i) falta de comprovação da origem de parte do crédito; (ii) utilização de
crédito relativo a tributo de espécie diversa nas compensações de débito previdenciário.
A meu ver, os fatos narrados na acusação fiscal, não são motivos suficientes para
justificar a existência do elemento subjetivo do dolo de oferecimento de crédito sabidamente
inapropriado para a compensação de contribuições previdenciárias. O fato de ser indevida a
compensação não implica, necessariamente, reconhecer a falsidade da declaração por parte do
sujeito passivo.
A aplicação da multa isolada se legitimaria, por exemplo, nos casos em que o
crédito fosse absolutamente inexistente e tivesse sido criado artificialmente para realizar a
compensação, o que não vislumbro na hipótese dos autos.
A propósito, a extensa decisão recorrida que atacou detidamente todos os pontos
levantados pelo recorrente, discorrendo de forma pormenorizada sobre as inúmeras alterações
legislativas atinentes à matéria, apenas evidencia a complexidade da situação posta, a reforçar o
entendimento segundo o qual o contribuinte não agiu com dolo, mas motivado por
interpretação jurídica diversa sobre a possibilidade da compensação pleiteada.
E a dúvida posta pelo sujeito passivo é extremamente pertinente, tanto é que a
própria decisão recorrida, ao fundamentar seu entendimento, mencionou duas Soluções de
Consulta submetidas à Receita Federal do Brasil (COSIT 336/2018 e 50/2021) e que trataram de
matéria conexa, demonstrando, dessa forma, que o caso dos autos é nebuloso, comportando
interpretações jurídicas diversas, cabendo afastar, portanto, qualquer alegação genérica no
sentido de que o contribuinte teria agido com dolo por “sabidamente” ter agido em desrespeito
à vedação expressa e inteiramente aplicável.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da a
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso, as
circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o contribuinte agiu,
deliberadamente, compensando créditos inexistentes, com o intuito de reduzir a imposição
tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
17
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que
o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo absoluta ciência das
circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente ante a falta
de comprovação da origem dos créditos compensados, eis que, o conjunto fático-probatório não
conduz a um juízo de certeza no sentido de que o contribuinte tinha ciência e domínio da situação
posta, ou seja, de que agiu com dolo.
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real
intenção do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não podendo a
acusação se basear em presunções. Não há nos autos, por parte da fiscalização tributária, a
comprovação da falsidade exigida na aplicação da multa isolada de 150%, eis que os documentos e
as informações trazidos pelo contribuinte eram verdadeiros, só não se prestavam à operação de
compensação pretendida.
Nas hipóteses de controvérsia sobre questões de direito, interpretação ou aplicação
da legislação, no âmbito administrativo e/ou judicial, em que há margem razoável para discussão,
impõe-se a necessidade de exame mais percuciente da realidade dos fatos e do comportamento
do sujeito passivo para atestar com segurança a conduta dolosa de falsidade na declaração de
compensação.
A falta de comprovação da origem dos créditos compensados é motivo suficiente
para a glosa da compensação, contudo, não é possível presumir, simplesmente ante essa
circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a multa isolada de 150% aplicada
pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de cancelar a multa isolada de 150% aplicada pela fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheira Miriam Denise Xavier, Redatora
A divergência com o voto do relator se refere à devida aplicação da multa isolada.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
18
Não há que se falar em dúvida quanto à legislação aplicável ou que o contribuinte
teria sido motivado por interpretação jurídica diversa sobre a possibilidade da compensação
pleiteada. A inexistência do crédito previdenciário, fato incontestado pelo contribuinte, é
suficiente para evidenciar a intenção de reduzir o valor de contribuição previdenciária a pagar,
apresentando as GFIPs com evidente falsidade.
O extenso voto apresentado no acórdão recorrido, indo além do que interessava
para solução da lide, e a citação de soluções de consulta posteriores à publicação da Lei
13.670/2018, para esclarecer fatos a ela relacionados, não têm o condão de tornar “nebulosa” a
interpretação da lei vigente à época em que foram realizadas as indevidas compensações,
anteriores à publicação da referida lei.
O relator informa que este processo tem conexão com outros dois processos no
10410.721491/2016-23 e no 10410.722584/2017-56.
No âmbito tributário, o instituto da compensação encontra limites e formas
previstas em Lei – CTN, artigo 170.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse sentido, toda a sistemática dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias, da compensação e restituição de valores indevidos ou recolhidos a maior, foi
disciplinada pela legislação previdenciária de forma a possibilitar à Administração Pública a
fiscalização do cumprimento da obrigação pelos contribuintes e controle da arrecadação.
A Lei 8.212/91, assim dispõe:
Art.89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (grifo nosso)
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
19
Por força do princípio da legalidade não é possível efetuar a compensação de
maneira diversa da legislação que disciplina a matéria: Lei 8.212/91, RPS e Instrução Normativa
RFB 1.300, de 20/11/2012 (vigente à época das compensações realizadas):
A Instrução Normativa – IN RFB 1.300, de 20/11/2012, vigente à época das
compensações, determinava:
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (grifo nosso)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor
descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde
que seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
20
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o.
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário constante do Anexo VII
desta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório, e observará o disposto no parágrafo único
do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.

Como se vê, à época em que as compensações foram efetuadas, a compensação de
contribuições previdenciárias somente poderia ser feita com crédito de contribuições
previdenciárias.
A Lei 11.457/2007, à época vigente, no art. 26, parágrafo único, vedava a
denominada “compensação cruzada”, ou seja, usar créditos de outros tributos administrados pela
RFB com débitos de contribuição previdenciária.
E isso não era novidade porque todos os atos normativos expedidos pelo INSS,
Receita Previdenciária e Receita Federal do Brasil, conforme a época, são uniformes nesse sentido.
Apenas com a publicação da Lei 13.670/2018 e somente para os contribuintes que
utilizem o e-Social, a compensação de créditos de outros tributos administrados pela RFB com
contribuições previdenciárias tornou-se possível. O art. 26, § 1o, é expresso no sentido de que
mesmo para período posterior à utilização do e-social, não é possível a compensação com créditos
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a
período de apuração anterior à utilização do eSocial.
Portanto, não há dúvidas, conforme legislação citada, que o eventual crédito de
PIS/COFINS não poderia ser utilizado, à época, para reduzir o valor devido de contribuições
previdenciárias.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
21
Consta dos autos que as compensações indevidas que deram origem ao Processo no
10410.721491/2016-23 se refere a compensações de contribuições previdenciárias com créditos
relativos a PIS/COFINS não Cumulativo, que foram glosadas por expressa vedação legal, não
tendo o recorrente apresentado manifestação de inconformidade, sendo o processo enviado a
PGFN para inscrição em dívida ativa. Tal fato confirma que o contribuinte sabia que estava
realizando compensações indevidas.
Há ainda as compensações indevidas, decorrentes do aumento da compensação
declarada inicialmente, que deram origem ao Processo no 10410.722584/2017-56. Sobre essas
compensações, assim consta no relatório fiscal:
05. Posteriormente verificou-se que o sujeito passivo alterou diversas GFIPs,
aumentando o valor de compensação informado. Diante das alterações
verificadas nas declarações do contribuinte, no âmbito do processo
10410.722584/2017-56, em 13/04/2016, nova intimação foi emitida para
detalhamento das compensações, no que se refere à diferença entre o valor
anteriormente declarado (glosado por meio do processo 10410.721491/2016-23)
e o valor apontado nas GFIPs modificadas, conforme fls.153 a 157.
06. A ciência da intimação se deu em 05/05/2017, conforme AR de fls. 158. O
prazo para apresentação do detalhamento, portanto, expirou em 29/05/2017 sem
que fosse atendida a intimação. Tendo em vista a não comprovação da origem
dos créditos utilizados, no que se refere à diferença entre o valor anteriormente
declarado/glosado e o valor apontado nas GFIPs modificadas, esses valores de
compensação foram também glosados, por meio do Despacho Decisório no
430/2017 – SAORT. (grifo nosso)
[...]
16. No caso em tela, o contribuinte efetuou compensações por meio da GFIP nas
competências em questão. Intimado a comprovar a origem do crédito utilizado,
pronunciou-se indicando crédito de PIS/COFINS para justificar parte do crédito.
No que se refere a diferença apurada no processo 10410.722584/2017-56, não
houve resposta à intimação. (grifo nosso)

Consta dos autos que as compensações indevidas que deram origem ao Processo no
10410.722584/2017-56, o recorrente também não apresentou manifestação de inconformidade,
sendo o processo enviado a PGFN para inscrição em dívida ativa.
Como as contribuições previdenciárias estão submetidas ao lançamento por
homologação e como a compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte para ressarcir-se
de valores recolhidos indevidamente, ela submete-se à posterior verificação por parte da
autoridade administrativa tributária, que irá determinar sua regularidade e poderá homologá-la
ou não.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722905/2017-12
22
Assim, cabe ao contribuinte, quando intimado, comprovar por meio de
documentação hábil a existência, a natureza e a extensão do direito creditório que deu origem à
compensação.
A não apresentação de documentos para comprovar o crédito pleiteado indica que
o contribuinte sabia que estava realizando compensações indevidas, prestando declarações falsas
em GFIPs.
Assim, sem razão o recorrente ao afirmar que a compensação não teria sido
indevida e que não houve falsidade na declaração apresentada.
No caso, o sujeito passivo, mesmo ciente da inexistência do crédito e da
impossibilidade de fazer “compensação cruzada”, ainda assim, utilizou-se do pretenso crédito,
declarando-o em GFIP, objetivando reduzir/excluir os valores devidos de contribuição
previdenciária.
Ao efetuar compensação sem o devido crédito, o contribuinte acabou por prestar
informação falsa em GFIP, sujeitando-se, portanto, a aplicação da multa isolada de 150%, nos
termos da Lei 8.212/91, artigo 89, § 10o, acima citado.
Logo, correto o procedimento fiscal que, diante da falsidade da declaração
apresentada, aplicou referida multa.
Sendo assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 379
DF CARF MF
Original